Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A ARTIGO DE LEI. PRESCINDIBILIDADE. Havendo argumento apresentado apenas em sede recursal, a alegação não merece conhecimento, sob pena de se configurar supressão de instância. O embargante se desincumbiu do seu ônus de prova, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que carreou aos autos lastro probatório suficiente para afirmar a sua pretensão, apresentando documentos que comprovam pagamentos parciais realizados perante o credor. A versão apresenta pelo embargado não encontra amparo nas provas dos autos, porquanto não comprovou que os pagamentos realizados pelo executado foram concernentes a outros negócios jurídicos. O artigo 940, do Código Civil, quando prevê a repetição do indébito, exige a comprovação de má-fé no momento da cobrança, o que não foi vislumbrado na hipótese dos autos. É prescindível, para fins de prequestionamento, a menção expressa a artigos de lei.